Tribunal: TJDFT
Processo: 0708459-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0708459-41.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONALDO LOPES DA FONSECA AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO FRANCISCO MUNIZ RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. O agravado peticionou (Id 57293651), em 25/3/2024, afirmando que não apresentaria contrarrazões em razão de ter havido perda do objeto do agravo de instrumento em razão de prolação de sentença de extinção do cumprimento de sentença pela quitação. Em consulta ao sistema informatizado, verifico que, em 8/3/2024, o i. juízo de origem proferiu sentença na qual julgou extinto o cumprimento de sentença pelo pagamento nos termos do art. 924, II, CPC (Id 189271704 do processo de referência), nos seguintes termos: Trata-se de processo na fase de cumprimento de sentença movido para a satisfação da obrigação de pagar quantia certa e referente a honorários advocatícios. Houve quitação expressada dada pelo credor, além de rogar pelo cancelamento da hasta pública designada para este dia 08/03/2024, id 189264532. Neste sentido, EXTINGO o processo, pelo pagamento, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Eventuais custas finais, pela parte devedora. Levante-se a penhora sobre o bem imóvel de ID 109776911 (termo) e 171477858 (certidão de ônus), ficando os emolumentos a cargo da parte interessada, considerando o princípio da causalidade. Levante-se, também, a penhora no rosto dos autos em razão da quitação, diante de o feito indicado também tramitar neste Juízo ( no 0709112-90.2022.8.07.0007). Cancelado está o leilão em razão da quitação do débito, designado para hoje (08/03/2024) nos autos no 0709112-90.2022.8.07.0007. Traslade-se cópia para o feito associação para fins cancelamento do leilão e extinção conjunta, pelo pagamento. Diante da satisfação do débito, comunique-se ao NULEJ, com urgência. Comunique-se, se o caso, o Sr Leiloeiro (Fábio). Transitada esta em julgado, e pagas pelo executado as custas ainda pendentes, dê-se baixa e arquive-se o feito, com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Nesse contexto, prolatada a sentença, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal de obter a reforma da decisão agravada que indeferiu pedido formulado pelo devedor de cancelamento do leilão judicial marcado para os dias 5/3/2024 e 8/3/2024 e de nova avaliação do imóvel penhorado. Colaciono o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, em que se decidiu pela perda de objeto do agravo de instrumento pendente de julgamento, em razão da superveniente prolação de sentença no processo em curso no juízo de origem, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TERCEIRO PREJUDICADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. (...) 4. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Configurada, portanto, a perda de objeto da presente pretensão recursal. 6. Recurso Ordinário não conhecido. (RMS 59.744/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) No mesmo sentido, é o entendimento adotado pela e. 1a Turma Cível, conforme aresto abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, porque o julgo prejudicado. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de abril de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora